Tribunal: TJPA
Processo: 0811975-25.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811975-25.2025.8.14.0040

APELANTE: LUCIANA NABATE DE JESUS

APELADO: DIEGO SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luciana Nabate de Jesus contra sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Diego Silva de Almeida, que julgou improcedente o pedido principal e improcedente a reconvenção. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem saneamento do feito e sem oportunização da prova testemunhal e do depoimento pessoal do réu, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento e sem abertura da fase instrutória, embora requerida prova oral pela autora; e (ii) estabelecer se a sentença poderia julgar improcedente o pedido possessório por insuficiência de prova sobre fatos controvertidos cuja demonstração dependia, em tese, da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355, I, do CPC só autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de outras provas, o que não se verifica quando a controvérsia recai sobre fatos centrais dependentes de esclarecimento probatório.

4.

As ações possessórias exigem a demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, circunstâncias que frequentemente reclamam reconstrução fática por meio de prova oral.

5.

A autora requereu prova testemunhal e depoimento pessoal do réu para demonstrar a posse pretérita, a dinâmica do esbulho e seu marco temporal, de modo que a supressão da instrução inviabilizou a produção de prova potencialmente útil ao julgamento.

6.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que indefere, na prática, a produção de provas oportunamente requeridas e, ao mesmo tempo, julga improcedente o pedido justamente por ausência de comprovação dos fatos que a parte pretendia demonstrar.

7.

A ausência de despacho saneador e de intimação das partes para se manifestarem sobre as provas a produzir viola o contraditório, a ampla defesa, o princípio da cooperação e a vedação à decisão surpresa.

8.

A suficiência dos documentos apresentados pela parte ré não afasta o vício processual quando a própria fundamentação da sentença reconhece insuficiência probatória quanto aos fatos essenciais alegados pela autora.

9.

A discussão de mérito acerca da posse jurídica decorrente de título municipal e da eventual nulidade da cadeia negocial não pode ser apreciada de forma exauriente sem prévia e adequada reconstrução do quadro fático-possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide é nulo quando a parte requer oportunamente produção de prova pertinente e o pedido é julgado improcedente por insuficiência probatória quanto aos fatos controvertidos. 2. A ausência de saneamento do processo e de abertura da fase instrutória, em controvérsia possessória dependente de prova oral, viola o contraditório, a ampla defesa, o princípio da cooperação e a vedação à decisão surpresa. 3. A suficiência documental não se reconhece quando a própria sentença afirma a falta de prova sobre fatos essenciais cuja demonstração dependia da instrução requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 6º, 10, 354 e seguintes, 355, I, 357, 369, 370, 560, 561 e 1.013, § 3º. CC, arts. 166, 169 e 1.210. Lei nº 9.610/1998, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.594/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022. STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.790.144/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022. TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0852913-31.2020.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0015602-85.2016.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2023. TJGO, Apelação Cível nº 0374317-30.2017.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2019. TRF1, Apelação Cível nº 0004863-11.2008.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, 3ª Turma, j. 23.02.2021. TJPR, Apelação Cível nº 0005698-61.2017.8.16.0004, Rel. Juiz Subst. em 2º Grau Guilherme Frederico Hernandes Denz, 9ª Câmara Cível, j. 06.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANA NABATE DE JESUS contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de DIEGO SILVA DE ALMEIDA, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA julgou improcedente o pedido principal e improcedente a reconvenção.

A decisão recorrida, lançada no id 34705477, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da petição inicial, ao fundamento de que, em ação possessória, possui legitimidade passiva quem exerce poder fático sobre a coisa, constando, no caso, que o réu residia no imóvel, bem como de que eventual fragilidade probatória quanto à posse anterior, ao esbulho e à sua data não conduziria à inépcia, mas ao exame de mérito.

No mérito, consignou que a autora comprovou apenas haver sido contemplada, em 31/12/2012, com título de lote urbano não edificado expedido pelo Município de Parauapebas, referente ao imóvel situado na Avenida Castanheira, Quadra 55, Lote 10, Bairro Jardim Tropical II, mas não demonstrou, de forma segura, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, tal como exigem os arts. 560 e 561 do CPC e o art. 1.210 do Código Civil; destacou, em sentido contrário, que os documentos defensivos indicariam ocupação anterior ao marco temporal afirmado na inicial, notadamente contrato particular de compra e venda datado de 26/10/2021, conta de energia elétrica, documentos de IPTU, cadastro imobiliário com área construída no ano-base 2022, fotografias da construção datadas de maio de 2022, além da certidão da oficiala de justiça.

Ainda assentou que eventual nulidade da cadeia negocial invocada pela autora não supriria, por si só, a ausência de prova possessória.

Quanto à reconvenção proposta por DIEGO SILVA DE ALMEIDA, entendeu ausente prova robusta de litigância de má-fé e de dano moral.

Ao final, reconheceu sucumbência recíproca entre as pretensões autônomas, determinando o rateio das custas em 50% para cada litigante, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, na ação principal, em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do requerido, e honorários em favor da Defensoria Pública pela improcedência da reconvenção, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade, se cabível.

Em suas razões recursais, constantes do id 34705478, LUCIANA NABATE DE JESUS sustenta, em síntese: a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado do mérito sem prévio saneamento e sem abertura da fase instrutória, apesar de ter requerido expressamente a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu, provas que reputa indispensáveis à demonstração da posse pretérita e da data do esbulho; b) no mérito, que o título de lote urbano não edificado outorgado pelo Município de Parauapebas, no âmbito de programa habitacional de interesse social, consubstanciaria posse jurídica apta à tutela possessória, não sendo razoável exigir da beneficiária, em condição de vulnerabilidade econômica, atos materiais contínuos de fruição sobre lote nu; c) que a cadeia negocial invocada pela defesa é absolutamente nula, porquanto o contrato particular apresentado pelo apelado, datado de 26/10/2021, teria sido celebrado dentro do período de inalienabilidade do imóvel, o que caracterizaria posse injusta, precária e clandestina; d) que o esbulho possui caráter continuado e que a permanência da ocupação irregular não pode ser chancelada pelo Judiciário. Ao final, requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e, subsidiariamente, a reforma integral do decisum para julgar procedente o pedido reintegratório.

Foram apresentadas contrarrazões no id 34705479, nas quais DIEGO SILVA DE ALMEIDA defende, em resumo: a) a inexistência de cerceamento de defesa, por entender que o feito se encontrava maduro para julgamento, diante do amplo acervo documental já produzido; b) que não se pode confundir julgamento desfavorável com nulidade processual, sendo lícito ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias; c) que a autora não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, pois não demonstrou posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse; d) que o título municipal não substitui a prova da posse efetivamente exercida; e) que eventual nulidade ou irregularidade da cadeia negocial não se presta, por si só, a provar esbulho nem a suprir a ausência de requisitos possessórios; e, ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

É relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

A insurgência recursal
devolve a esta Turma, em primeiro plano, a análise da preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa
e, apenas em caráter sucessivo, o exame do acerto ou desacerto da improcedência do pedido possessório formulado por LUCIANA NABATE DE JESUS em face de DIEGO SILVA DE ALMEIDA.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, a sentença de
id 34705477 julgou
antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil,
sob o entendimento de que a controvérsia estaria suficientemente delineada pela prova documental produzida.

Não obstante, ao enfrentar o núcleo meritório da demanda, o juízo de origem concluiu, precisamente, que a autora não produziu prova consistente da posse anterior, não comprovou adequadamente a data do esbulho e tampouco demonstrou a efetiva perda da posse.
Ou seja: a improcedência decorreu da falta de comprovação de fatos centrais controvertidos.

O ponto é sensível.

O art. 355, I, do CPC admite o julgamento antecipado do mérito quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. Já o art. 369 do mesmo diploma estabelece que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. O art. 370, por seu turno, dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E o art. 357 impõe o saneamento do processo quando houver necessidade de organizar a instrução, delimitar as questões de fato controvertidas e definir a distribuição do ônus probatório.

No caso concreto, a própria apelante consignou, no recurso de id 34705478, que
requereu produção de prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal do requerido, justamente para demonstrar os fatos materiais atinentes ao exercício da posse, à dinâmica do alegado esbulho e ao respectivo marco temporal.

Essa alegação se revela coerente com a natureza da controvérsia, pois as ações possessórias, regidas pelos arts. 560 e 561 do CPC, exigem a demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse – requisitos que, não raras vezes, dependem de reconstrução fática por meio de prova oral, mormente quando não há documentação plena acerca da vigilância, do uso ou da forma de ocupação do bem.

É justamente por isso que a instrução
não poderia ter sido suprimida de maneira indiferenciada, quando a solução adotada pelo juízo se fundou na ausência de prova sobre fatos constitutivos cujo esclarecimento dependia, em tese, da dilação probatória requerida
.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial segundo a qual o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental é bastante à formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa nessa hipótese.

Todavia, essa diretriz não é automática, nem autoriza o encerramento prematuro da instrução em qualquer cenário.

A jurisprudência igualmente reconhece que haverá nulidade quando o julgamento antecipado
impede a produção de prova potencialmente útil e, depois, o pedido é rejeitado exatamente por falta dessa prova
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA . AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" ( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)
. 1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado. 1 .2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art . 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1859594 RJ 2021/0079199-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA . AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1 . Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.3 . Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.5 . Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (grifos nossos).

Nessa quadra, o vício não decorre do simples inconformismo da parte com o resultado, mas da incoerência procedimental entre a recusa da instrução e a posterior penalização da parte por não ter demonstrado fatos cuja prova buscava produzir.

Foi precisamente isso que se verificou nos autos.

A sentença afirmou, em essência, que LUCIANA NABATE DE JESUS não apresentou elementos objetivos demonstrando como exercia a alegada posse anterior, nem comprovou, de forma minimamente robusta, o momento em que teria ocorrido o esbulho.

Entretanto, a apelante sustenta que pretendia demonstrar tais circunstâncias mediante prova oral, a qual reputava adequada à comprovação da vigilância exercida sobre o lote, da percepção da ocupação por terceiros e da dinâmica fática da perda possessória. Nessa moldura, o pronunciamento jurisdicional não poderia reputar inútil a instrução e, simultaneamente, rejeitar a pretensão por ausência de demonstração satisfatória desses fatos, mormente quando há pedido de produção de provas na petição inicial (ID nº. 34705439).

De fato, após a réplica, o Magistrado
a quo
prolatou sentença
(ID nº.
34705477
). Não houve despacho saneador, nem intimação para que as partes se manifestassem sobre as provas a produzir.

O Magistrado de piso deveria ter anunciando o julgamento conforme o estado do processo, na forma determinada pelo art. 354 e ss. do CPC. Assim, insofismável o
error in procedendo
, por cerceamento de garantias processuais da apelante/requerida.

Recorde-se que, ao julgar antecipadamente o feito, com esteio no art. 355, I, do CPC, o Magistrado entente que não há “necessidade de produção de outras provas”, conclusão inviável sem a oitiva das partes. Aqui, além de ofensa ao contraditório, também há infração ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e de vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Este tem sido o entendimento reiteradamente esposado por esta Egr
é
gia Corte, sen
ã
o vejamos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Alda Maria Dias Neto Martins contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional do compromisso de compra e venda. A Apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação específica e erro na avaliação probatória, além de alegar violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de audiência de saneamento e decisão de organização da lide conforme o artigo 357 do CPC; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide afrontou os princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de saneamento e sem a organização processual prevista no artigo 357 do CPC configura nulidade processual, pois priva as partes da oportunidade de influenciar na fase probatória.

4.

A aus
ê
ncia de ci
ê
ncia e concord
â
ncia das partes sobre o julgamento antecipado caracteriza viola
çã
o aos princ
í
pios do contradit
ó
rio e da n
ã
o surpresa, o que compromete a validade da senten
ç
a.

5. O Código de Processo Civil estabelece como obrigatória a fase de organização e saneamento para a definição das provas e questões jurídicas, garantindo uma cognição exauriente e adequada. A falta dessa fase compromete a higidez do processo e gera insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC, configura nulidade processual.

2. O julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852913-31.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO.
AUS
Ê
NCIA DE INTIMA
ÇÃ
O DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICA
ÇÃ
O DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PR
É
VIO AN
Ú
NCIO. PRINC
Í
PIO DA N
Ã
O SURPRESA.
ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUS
Ê
NCIA DE INTIMA
ÇÃ
O PR
É
VIA DAS PARTES. DECIS
Ã
O SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE N
Ã
O JUSTIFICA INOBSERV
Â
NCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTEN
Ç
A
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. I - O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial. II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória. III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça. IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015602-85.2016.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

No mesmo sentido,
jurisprud
ê
ncia un
í
ssona dos Tribunais P
á
trios
:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A.
AUS
Ê
NCIA DE INTIMA
ÇÃ
O DAS PARTES PARA ESPECIFICA
ÇÃ
O DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTEN
Ç
A CASSADA
. 1. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necess
á
rias para comprovar as suas alega
çõ
es, de acordo com os princ
í
pios fundamentais da ampla defesa e do contradit
ó
rio. 2. O julgamento antecipado da lide pressup
õ
e a comunica
çã
o pr
é
via
à
s partes, sobre a inten
çã
o em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da senten
ç
a, por viola
çã
o aos princ
í
pios do contradit
ó
rio, da ampla defesa e o da n
ã
o surpresa. 3. Restando ausente a intima
çã
o das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, tamb
é
m, sobre a inten
çã
o de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito
à
ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassa
çã
o da senten
ç
a, por error in procedendo. 4. N
ã
o estando o feito em condi
çõ
es de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013,
§
3
º
, do CPC, devem os autos retornarem
à
origem, para as provid
ê
ncias de mister, a fim de sanar o v
í
cio apontado. 5. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO
–
Apela
çã
o C
í
vel (CPC): 03743173020178090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 3
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: DJ de 13/03/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INTIMA
ÇÃ
O PARA ESPECIFICAR PROVAS. AUS
Ê
NCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTEN
Ç
A. APELA
ÇÃ
O PROVIDA
. 1. Caracterizado o cerceamento de defesa pelo fato de que o juiz procedeu ao julgamento antecipado da lide sem antes conferir
à
s partes a oportunidade de especificarem provas, imp
õ
e-se a nulidade da senten
ç
a e o retorno dos autos
à
origem para regular processamento do feito, com a devida abertura da fase instrut
ó
ria. 2. Apela
çã
o provida. (TRF-1 - AC: 00048631120084013700, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: 25/02/2021)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA. CONTRATO DE SEGURO. SENTEN
Ç
A DE IMPROCED
Ê
NCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM SENTEN
Ç
A, SEM A PR
É
VIA INTIMA
ÇÃ
O DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O SURPRESA. ART. 10 DO CPC. AUS
Ê
NCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZA
ÇÃ
O DO PROCESSO. SENTEN
Ç
A DE IMPROCED
Ê
NCIA COM BASE NA AUS
Ê
NCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTEN
Ç
A ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos. (TJPR - 9
ª
C.C
í
vel - 0005698-61.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 06.03.2021) (TJ-PR - APL: 00056986120178160004 Curitiba 0005698-61.2017.8.16.0004 (Ac
ó
rd
ã
o), Relator: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/03/2021, 9
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 08/03/2021) (grifos nossos).

As contrarrazões de DIEGO SILVA DE ALMEIDA, no id 34705479, insistem em que não houve prejuízo porque os documentos defensivos já revelariam ocupação anterior e consolidada, inclusive com contrato particular de 2021, conta de energia, cadastro imobiliário, IPTU e fotografias da construção.

Tal argumento, conquanto relevante para o mérito, não afasta o vício processual.

Isso porque o reconhecimento da suficiência documental exigiria que o julgador pudesse, de modo consistente, afirmar a desnecessidade de prova adicional. Ocorre que a motivação sentencial não caminhou nessa linha;
ao contrário, reconheceu insuficiência probatória sobre fatos essenciais articulados pela autora. Em tal contexto, o prejuízo é patente.

Acrescente-se que o art. 5º, LV, da Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não se trata de reconhecer um direito irrestrito à produção de qualquer prova imaginável, mas de preservar a utilidade da atividade probatória quando ela se mostra pertinente à elucidação de fatos decisivos da causa. Em ações possessórias, sobretudo aquelas em que se controverte sobre lote não edificado, vigilância do bem, ocupação gradual e marco temporal do esbulho,
a prova oral pode adquirir relevo singular.

Registro, ainda, que a controvérsia de fundo deduzida no apelo – notadamente a tese de que o título municipal conferiria à apelante uma espécie de posse jurídica derivada de programa habitacional de interesse social, bem como a alegação de nulidade da cadeia negocial invocada pela defesa em razão da cláusula de inalienabilidade – é juridicamente relevante, mas não pode ser examinada de forma exauriente nesta oportunidade, exatamente porque a conclusão ora adotada é pela nulidade da sentença. De toda sorte, desde logo se assenta que eventual discussão acerca da validade dos negócios particulares, à luz dos arts. 166 e 169 do Código Civil, não afasta a necessidade de adequada reconstrução fática do quadro possessório, nem torna prescindível a instrução.

Por isso, a providência adequada é a desconstituição da sentença para que o juízo de origem promova o devido saneamento do feito, delimite as questões controvertidas e oportunize a produção da prova oral requerida, prosseguindo-se com novo julgamento, no qual serão reapreciadas tanto a ação principal quanto a reconvenção, à luz do acervo instrutório completo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LUCIANA NABATE DE JESUS, para
ANULAR
a sentença de id 34705477 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com prévio saneamento e apreciação da prova oral requerida, prosseguindo-se ulteriormente com novo julgamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026